Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. DECOTE DO EXCESSO. DEBILIDADE OU INVALIDEZ PERMANENTE. EXPRESSÕES SINÔNIMAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Cabe ao julgador julgar o mérito nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir além (ultra petita) do que foi pedido nos autos, sob pena de nulidade, a teor do disposto nos artigos 141 e 492 do CPC. 1.1. É acolhida a preliminar de julgamento ultra petita para reformar em parte a sentença, no sentido de decotar a parte que extrapolou os limites do pedido inicial.

2. A Lei n. 6.194/74, que disciplina o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, não fez qualquer distinção entre as expressões debilidade ou invalidez do beneficiário, que são compreendidas como sinônimas pela jurisprudência, para fins de aplicação do art. 3o da mencionada lei.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do tema sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no §7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 580 do STJ. 3.1. Contudo, também definiu que o entendimento sumulado não se aplica tão somente quando o pagamento administrativo for efetuado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias como previsto no art. 5o, §1o, da Lei n. 6.194/74, o que não ocorrera no caso.

4. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.

5. A sentença é reformada, no sentido de ser decotada a parte que ultrapassou os limites do pedido inicial, para ser julgado procedente o pedido, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência, a Ré é ainda condenada ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

6. Apelo conhecido e parcialmente provido.